Tribunal: STJ
Processo: 7039520-26.2018.8.22.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2040749 - RO (2022/0372880-
3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUCIANO DALLA VALLE EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS PIRES - RO003718
GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM
E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
ADVOGADA
: ANDRÉA CRISTINA NOGUEIRA - RO001237
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando os acórdãos confrontados
não forem proferidos no mesmo grau de cognição. Segundo jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial demanda a análise das particularidades de cada caso, circunstância que só
revelaria o cabimento dos embargos de divergência se as questões tratadas nos
acórdãos confrontados fossem absolutamente idênticas, bem como os seus votos
condutores, o que não é o caso.
2. Conforme enunciado da Súmula 315/STJ, são incabíveis embargos de divergência
para discutir questões de admissibilidade. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2025
20/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47605869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 61f3243e-c47b-4f68-a573-2485396b0c66

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47605869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 61f3243e-c47b-4f68-a573-2485396b0c66

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2040749 - RO (2022/0372880-
3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUCIANO DALLA VALLE EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS PIRES - RO003718
GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM
E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
ADVOGADA
: ANDRÉA CRISTINA NOGUEIRA - RO001237
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando os acórdãos confrontados
não forem proferidos no mesmo grau de cognição. Segundo jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial demanda a análise das particularidades de cada caso, circunstância que só
revelaria o cabimento dos embargos de divergência se as questões tratadas nos
acórdãos confrontados fossem absolutamente idênticas, bem como os seus votos
condutores, o que não é o caso.
2. Conforme enunciado da Súmula 315/STJ, são incabíveis embargos de divergência
para discutir questões de admissibilidade. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por LUCIANO
DALLA VALLE EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE contra a decisão de fls.
787-788, por meio da qual os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente.
O agravante sustenta, em síntese, que a situação posta nos autos autoriza o
manejo dos embargos de divergência, dizendo que a própria disciplina da questão
afeta ao conhecimento do recurso especial permite ver decisões diametralmente
Documento eletrônico VDA47334394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 84483e84-0952-4a2a-95aa-bf7f394e38b2

opostas sobre o mesmo tema (divergência de interpretação do art. 40, XI, da Lei 8.666
/1993), pois ao tempo que o presente recurso especial nem foi conhecido por
supostamente encontrar óbice com relação à análise fática e probatória, o paradigma
analisa profundamente as questões de mérito.
Pede a reconsideração da decisão e o provimento do recurso.
Contraminuta às fls. 812-821.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: O agravante se insurge contra a decisão por
da qual os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente.
meio
Constou na decisão impugnada (fl. 787):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso
Especial em razão da incidência, no ponto, das Súmulas 05 e 07 do
STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso
Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".

O recurso deve ser desprovido.
De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC/2015, os embargos de
divergência são inadmissíveis quando os acórdãos confrontados não forem proferidos
no mesmo grau de cognição, como no presente caso, em que o acórdão embargado
manteve o conhecimento apenas parcial do recurso especial, por aplicação dos óbices
das Súmulas 5 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça, não apreciando, no mérito, a
controvérsia objeto do recurso especial, enquanto o acórdão paradigma apreciou o
mérito da controvérsia posta no REsp 1.894.018/PR.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o exame dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial demanda a análise das
particularidades de cada caso, circunstância que só revelaria o cabimento dos
embargos de divergência se as questões tratadas nos acórdãos confrontados fossem
Documento eletrônico VDA47334394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 84483e84-0952-4a2a-95aa-bf7f394e38b2

absolutamente idênticas, bem como os seus votos condutores. Nesse sentido é a
orientação consolidada na Súmula 315/STJ, de que são incabíveis embargos de
divergência para discutir questões de admissibilidade (STJ - AgInt nos EDcl nos EDv
nos EAREsp: 1418970/RS 2018/0337844-7, Data de Julgamento:
, S1 -
3/5/2022
PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
).
5/5/2022
Nesse sentido, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO. APLICAÇAO DA SÚMULA 182/STJ. NÃO CABIMENTO
DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que o agravante se insurge contra decisão da Presidência
desta Corte que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, a
teor da Súmula 315/STJ.
3. Nos termos do artigo 1.043 do CPC/2015, os embargos de
divergência têm por objetivo uniformizar a jurisprudência do Tribunal
ante a adoção de teses conflitantes pelos seus órgãos fracionários nas
seguintes hipóteses: (a) sendo os acórdãos, embargado e paradigma,
de mérito (inciso I); ou (b) sendo um acórdão de mérito e outro que não
tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia
(inciso II).
4. Na espécie, o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade
análise de mérito do recurso especial em razão da incidência da Súmula
182/STJ.
5. Assim, o não cabimento dos embargos de divergência parece
cristalino, porquanto o acórdão embargado não analisou o mérito do
recurso especial, atraindo o enunciado da Súmula 315/STJ: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial". Precedentes.
6. Agravo interno não provido (AgInt nos EAREsp n. 1.657.282/RS,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
3/3/2022
7/3/2022

Com efeito, é escorreita a decisão agravada, mostrando-se frágeis os
argumentos do recorrente que, por isso, devem ser afastados.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA47334394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 84483e84-0952-4a2a-95aa-bf7f394e38b2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.040.749 / RO
Número Registro: 2022/0372880-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70395202620188220001
Sessão Virtual de
a
14/05/2025
20/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANO DALLA VALLE EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS PIRES - RO003718
GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
EMBARGADO : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
ADVOGADA
: ANDRÉA CRISTINA NOGUEIRA - RO001237
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO DALLA VALLE EIRELI - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : JOSE MANOEL ALBERTO MATIAS PIRES - RO003718
GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
ADVOGADA
: ANDRÉA CRISTINA NOGUEIRA - RO001237
Documento eletrônico VDA47597331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: 0fb2dff8-7ff8-4d2b-9ada-424cb3848ac8

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2025
20/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47597331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: 0fb2dff8-7ff8-4d2b-9ada-424cb3848ac8